Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONFIGURADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO NEGADO. DISTRATO. AUSÊNCIA DE CULPA DO COMPRADOR. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, bem como para condená-lo a restituir à autora o valor de R$ 14.060,62. Em suas razões, aduz que as cláusulas contratuais devem ser observadas, uma vez que a rescisão do contrato ocorreu por culpa da autora, a qual não preencheu os requisitos necessários para a obtenção do financiamento junto à instituição financeira. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede que a restituição de valores ocorra conforme o percentual de 50% estabelecido contratualmente.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51761701). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51761704).
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, por ausência dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei no 9.099/95.
IV. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, suscitada em contrarrazões, uma vez que as matérias trazidas em sede recursal coincidem com aqueles deduzidos na peça de defesa apresentada pela requerida.
V. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.
VI. Em análise aos documentos trazidos aos autos, verifica-se que as partes entabularam um contrato de promessa de compra e venda, referente ao empreendimento SETOR TOTAL VILLE – LOTE 402, 15a ETAPA. A negativa de financiamento pela instituição financeira não se equipara à desistência ou arrependimento da autora quanto ao negócio jurídico firmado. Assim, considerando que não houve desistência, não se aplica ao caso a cláusula contratual de devolução parcial dos valores pagos, vez que a rescisão não ocorreu por culpa da compradora. Ademais, ressalta-se que o Setor Total Ville faz parte de programa habitacional vinculado ao programa ‘Minha Casa Minha Vida’, de modo que o principal financiador será o Governo Federal, afastando a responsabilidade da compradora pela não autorização do financiamento, uma vez que quem vai dizer se ele está ou não dentro das regras é o Governo e as instituições financeiras, no caso, a Caixa Econômica Federal. Desse modo, a ré deveria ter analisado a documentação da parte autora para verificar se ela estava regular e se enquadrava dentro dos critérios exigidos antes do fechamento do contrato e não posteriormente. O grupo de consumidores que recorrem à tais unidades habitacionais é, em regra, hipossuficientes, vez que constituído por pessoas de baixa renda, as quais desconhecem as regras do sistema imobiliário e, que se não fosse a intervenção estatal, dificilmente teriam a oportunidade de adquirir a “sonhada” casa própria. Em reforço, as construções desses imóveis são subsidiadas com recursos financeiros do Governo Federal ou do local. Há uma parceria entre eles, razão por que se houve tais prejuízos alegados pela parte ré, esta deveria ter demonstrado de forma concreta o montante assumido. Assim, não prosperam os argumentos da recorrente, sobretudo porque a unidade imobiliária, objeto da rescisão, permaneceu em seu poder para revenda e já fora adquirida por terceiro. Diante desse quadro, inexistindo culpa da parte autora pela não aprovação do financiamento bancário, deve a sentença permanecer incólume.
VII. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.